Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733379-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS, MVM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: IDMAR DE PAULA LOPES, ROBSON DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por KLEBER JUNIOR DE ASSIS e MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra o primeiro agravante por IDMAR DE PAULA LOPES e ROBSON DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela qual indeferiu o processamento da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em face do arresto de valores decretado contra as pessoas e empresas acionadas pelos agravados em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam os agravantes que ao deferir o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pelos agravados, o juízo de origem deferiu o arresto cautelar, procedendo à constrição de valores em face das pessoas e empresas acionadas no incidente, em valores superiores ao da obrigação em execução. Aduzem que depois de intimado da decisão e de obter acesso às informações relativas ao arresto, opuseram exceção de pré-executividade requerendo a liberação dos valores constringidos em excesso, além da declaração da quitação do valor total da execução, mediante compensação de créditos. Sustentam que a exceção de pré-executividade é meio idôneo para buscar a declaração de compensação de créditos e a revogação do excesso que afirma existir no arresto realizado no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que se tratam de matérias de ordem pública, passíveis de aferição pelos documentos que instruem os autos. Defendem a execução deve ser extinta mediante declaração de quitação da dívida por compensação de créditos, aduzindo que ajuizaram em face da primeira agravada a Ação de Cobrança no 0730802-28.2024.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, visando o pagamento de dívida no valor de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais), que é superior ao valor da execução originária. Afirmam que “...juntaram aos autos a cópia integral da ação de cobrança, na qual consta um contrato e comprovantes de pagamento realizado pelos Agravantes em nome próprio, mas em favor do 1o Agravado, o que lhe garante direito sub-rogar-se no crédito do credor originário.” Quanto ao arresto cautelar realizado via SISBAJUD, alegam que possuem legitimidade para impugnar a constrição em suas contas e nas contas das pessoas atingidas pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que também estão sujeitos a sofrer bloqueios em excesso de execução. Aduzem que “...o Juízo a quo age de forma ilícita ao manter as restrições em valor superior ao executado. O fato de a penhora poder ser impugnada não afasta a garantia do Juízo, afinal de contas todas as penhoras são impugnáveis, a luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” Com esses argumentos, e destacando o risco de continuarem a serem submetidos à constrição de valores mantidos em contas bancárias, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, com a determinação de suspensão dos atos de execução e a pronta restituição dos valores bloqueados em excesso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “d) no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada que indeferiu a exceção de pré-executividade para: d.1) conhecer e processar a exceção de pré-executividade; d.2) determinar a suspensão do processo até o julgamento da ação de cobrança, com fundamento no art. 313, inc. V, alinha “a”, do CPC, confirmando a liminar por acórdão; d.3) determinar a cessação dos bloqueios em excesso, confirmado a liminar por acordão.” Preparo regular no ID 62781744. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Não se verifica relevância no pedido de quitação da execução por compensação, que é forma de pagamento que se opera de pleno direito, nos termos do art. 368 do CC, mas apenas se presentes os pressupostos legais. A esse respeito, confira-se a lição do ilustre civilista Carlos Roberto Gonçalves: “Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz efeitos ispo iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. No mesmo instante que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece, declara sua configuração.” (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, 6a Edição, editora Saraiva, pag. 328) Analisando os respectivos requisitos legais, afere-se que para que seja permitida a compensação, é necessária a constatação de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os arts. 368 e 369 do CC, confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na hipótese dos autos, não se consta a presença dos requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que os agravantes não apresentaram crédito dotado de certeza e exigibilidade em face dos agravados. Com efeito, a obrigação que os recorrentes alegam ser passível de compensação deriva da Ação de Cobrança no 0730802-28.2024.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que ainda tramita na fase de conhecimento, tratando-se de ação ajuizada em 25 de julho de 2024, em que ainda se encontra pendente a apresentação de emenda à petição inicial (ID 205945356). Assim, em razão da pendência de resolução judicial sobre a subsistência e extensão do crédito alegado pelos agravantes, não se verifica exigibilidade e certeza da obrigação, o que elide a possibilidade de compensação, por falta dos pressupostos do art. 369, do CC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. MULTA E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 03. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (art. 369 do CC). Sendo assim, e conforme acertadamente afirmado pelo Magistrado singular, a compensação somente é viável quando há reciprocidade de créditos e dívidas dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese não configurada no caso concreto. 04. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1233084, 07254134120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. DESCUMPRIMENTO DE AVENÇAS. MULTAS CONTRATUAIS. DÉBITOS E CRÉDITOS RECÍPROCOS. PENHORA DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DE UMA DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) Demonstrado nos autos que um dos débitos pende de liquidação judicial, inviável se revela a compensação e, por consequência, a penhora de crédito pretendida. (Acórdão 1147200, 07199297920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais argumentos deduzidos no recurso no sentido de que haveria excesso no arresto cautelar decretado nos autos, verifica-se que o agravo de instrumento sequer especifica quais os valores constringidos pretendem ver levantados, ou qual o valor do alegado excesso de execução. Cumpre destacar que foi decretado em face das pessoas físicas e jurídicas acionadas no pedido de desconsideração da personalidade jurídica uma medida cautelar de arresto, visando garantir o futuro adimplemento da obrigação, caso julgado procedente o incidente instaurado pelos agravados. E como bem destacado pelo Juízo de origem, a desconsideração da personalidade jurídica as constrições realizadas pelo SISBAJUD serão objeto de impugnação específica pelas partes atingidas pelas medidas, sendo descabido, neste momento do processo, o pedido de levantamento total da medida constritiva, sob alegação genérica de excesso de execução. Destaco, ainda, que a impugnação ao arresto de ativos financeiros pelo SISBAJUD referente à contas de outras partes do processo de refere a direito patrimonial disponível dos atingidos, e não matéria de ordem pública, de modo que deve ser objeto de oposição e impugnação oportuna pela parte legitimada. Quanto aos agravantes, não consta do recurso a indicação de nenhuma penhora concreta passível de impugnação neste momento do processo, sendo que o primeiro recorrente é o devedor principal da execução, estando sujeito à eventual constrição patrimonial independente do arresto cautelar decretado. Ressalto, por fim, que o pedido de antecipação de tutela recursal está volvido à imediata liberação dos valores arrestados nos autos de origem, tratando-se de medida nitidamente irreversível, que também é obstada pelo do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator